Tribunal: TJMT
Processo: 1009256-58.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009256-58.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[IDALECIO DA COSTA SILVA - CPF: 020.417.222-58 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA - CNPJ: 04.895.728/0001-80 (RECORRIDO), PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - CPF: 032.120.264-30 (ADVOGADO), ANA KAREN DA SILVA SANTOS - CPF: 899.782.182-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Dou parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Com a devida vênia do relator, manifesto divergência para manter a sentença por seus próprios fundamentos. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE –COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A demanda versa sobre inscrição em cadastros de proteção ao crédito em razão de dívida que o recorrente alega inexistir.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido inicial e o condenou nas penalidades da litigância de má-fé.

Pretende o recorrente a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência dos débitos e indenizado por danos morais.

A parte recorrida apresentou defesa sustentando que o débito é legítimo e para comprovar a relação jurídica juntou boletim de ocorrência registrado pelo recorrente referente a danos em seu medidor de energia elétrica e “Termo de Ocorrência e Inspeção” assinado pelo autor.

Ocorre, todavia, que nada obstante as alegações vertidas na contestação ofertada, não houve de igual modo a parte recorrida por lograr comprovar o débito, conquanto a relação jurídica tenha sido comprovada.

Não foram juntadas as faturas, com o registro do devido consumo, que teriam originado os débitos objeto das anotações: R$ 132,95, vencido em 22.06.22; R$ 132,95, vencido em 20.05.22; R$ 132,95, vencido em 22.04.2022 e R$ 384,23, vencido em 04.04.22.

Competiria à parte recorrida no exercício do seu direito constitucional de defesa, em conjunto com os documentos anexados (id 185318728), colacionar também as faturas que originaram os débitos, para que de forma conjunta resultassem na conclusão almejada.

Registra-se que não há negativa de relação jurídica, o recorrente nega somente a existência de débitos.

Assim, comprovada a relação jurídica, porém sem serem comprovados os débitos, resta determinante a declaração de inexistência dos débitos negativados por ordem da parte recorrida.

Lado outro, uma vez verificada a inscrição dos dados da parte recorrente por débito reconhecido indevido acaba por restar caracterizado o dano moral que se caracteriza na forma
“in re ipsa”
, o qual na hipótese dos autos, diante da ausência de outras anotações, em especial, pretéritas, acaba por se caracterizar indenizável.

Frise-se que nenhuma dúvida ressai do fato de que ao ter a parte recorrida realizado a inscrição dos dados da parte autora em cadastros de proteção ao crédito acabou por impor-lhe restrição de crédito que, à míngua de prova da sua legitimidade, se traduz em prática de ato ilícito em face da parte recorrente.

Delineada a hipótese caracterizadora do dano moral, impositivo que seja estabelecido o quanto devido a título de reparação pelo dano moral imposto à parte recorrente, o que passo a fazer.

Sabido que para a quantificação do dano moral deve-se considerar a extensão do dano experimentado; além dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade a fim de mensura-la a ponto de não se tornar ínfima a ponto de não reprimir que o agente agressor torne a prática reprovável e bem assim que não seja elevada a ponto de caracterizar em favor daquele que é indenizado o instituto jurídico do enriquecimento ilícito ou sem causa.

A parte recorrente possui outra anotação, da qual não há notícia de estar sendo questionada, de modo que a incidência da Súmula no 29 da TRU do Estado de Mato Grosso se faz impositiva.

Logo, diante das circunstâncias dos autos entendo por suficiente e prudente fixar a condenação em dano moral no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Impõe ainda declarar a inexistência dos débitos levados à inscrição junto ao SCPC:
R$ 132,95, vencido em 22.06.22; R$ 132,95, vencido em 20.05.22; R$ 132,95, vencido em 22.04.2022 e R$ 384,23, vencido em 04.04.22
.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência dos débitos ora em discussão e condenar o recorrido ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e atualização monetária pelo INPC, a partir da presente data (Súmula no 362 do STJ).

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

Vistos, etc.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte promovida acostou documentos (
termo de ocorrência e inspeção assinado pela parte promovente
) que comprovam a origem do débito questionado.

Vale ressaltar que, havendo a negativa da relação jurídica e a comprovação da mesma, torna-se excessiva a exigência de comprovação do débito por meio de faturas.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte promovente e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a parte promovente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023